Tribunal: STF
Processo: RE 482868
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2 Direito processual civil. 3 Execução contra a Fazenda Pública proposta em data anterior à edição da MP n. 2.180-35/01. 3 Norma de natureza processual. Aplicação imediata. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.